Tribunal: TJDFT
Processo: 0717469-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CORREÇÃO PELO IPCA-E. PRECLUSÃO DA FASE EXECUTÓRIA. BOA-FÉ OBJETIVA. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de atualização de precatório, expedido e parcialmente quitado, aplicando-se a Taxa Referencial (TR) em vez do IPCA-E, sob o entendimento de que a fase executória estava preclusa.
II. Questão em discussão
2. Discute-se se é possível retificar os cálculos de correção monetária após a expedição e pagamento parcial de precatório, considerando a preclusão da fase executória.
III. Razões de decidir
3. O STF, no julgamento do Tema 1.170, estabeleceu que, mesmo após o trânsito em julgado, é possível a substituição do índice de correção monetária pelo IPCA-E, afastando a aplicação da TR em condenações envolvendo a Fazenda Pública. 4. Contudo, a discussão nos autos não trata da alteração do índice, mas da preclusão da fase executória, já que o precatório foi expedido e parte do débito quitado, o que impede a retificação dos cálculos. 5. A preclusão operada, aliada à ausência de impugnação oportuna pelos exequentes, configura violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium).
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento: Os critérios de cálculo de juros e correção monetária se submetem à preclusão, sendo inviável a expedição de requisitório complementar quando a fase executória já estiver preclusa e parte do débito quitado, em observância à boa-fé objetiva.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, arts. 502 e 505. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.9.2017 (Tema 810); STF, RE 1.317.982, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 3.10.2021 (Tema 1.170).